Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERESP No 1.163.020/RS. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.
1. A matéria relacionada à inclusão da Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica/TUSD e da Taxa de Uso do Sistema de Transmissão/TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica é alvo de celeuma e ainda não está pacificada na jurisprudência pátria, sendo, inclusive, objeto do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que ainda não teve seu mérito julgado. Vale salientar que foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional que tenham o referido assunto como objeto, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Por consectário, ausente a probabilidade do direito a fundamentar a concessão de tutela de urgência para suspender a incidência de ICMS sobre a TUST/TUSD.
2. Também não se observa a presença do requisito da urgência, do dano irreparável ou de difícil reparação exigido pelo art. 314 c/c art. 300, caput, do CPC, para que se pratique ato processual durante o período de suspensão dos processos e que subsidie o deferimento da tutela de urgência, pois caso a incidência de ICMS sobre a TUST/TUSD venha a ser considerada indevida, os contribuintes podem se socorrer das vias processuais adequadas a fim de ressarcimento dos eventuais valores indevidamente pagos.
2.1. Além disso, a alegação abstrata de existência de risco de dano, sem trazer aos autos a sua efetiva demonstração ou a possibilidade de sua ocorrência, em desacordo com o que dispõe o art. 373, I, do CPC, não serve para fundamentar o pedido de tutela de urgência.
3. Não verificados os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c art. 314, ambos do CPC, a reforma da decisão é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido.